Tribunal: TJDFT
Processo: 0734869-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734869-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CRISTINE MOSER AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 40352706) interposto por PATRÍCIA CRISTINE MOSER em face de SOLTEC ENGENHARIA LTDA. ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução n° 0725422-92.2022.8.07.0001, indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução, por entender que essa não estaria assegurada, nos seguintes termos (ID 135467602 na origem): Trata-se de impugnação ao bloqueio Sisbajud, apresentado por DANIELLY JANE SANTOS, no qual requer a gratuidade de justiça, nulidade de citação e liberação de valores bloqueados. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando que a execução não está garantida. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo, que deve abarcar a integralidade do débito cobrado na execução. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exeqüendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919,§ 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a embargante prestá-la. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920,I). Int. A parte agravante interpôs embargos de declaração, rejeitados na origem, de acordo com a decisão a seguir (ID 137127070 na origem): Rejeito os embargos de declaração opostos pela embargante, porquanto não há qualquer vício de obscuridade, contradição ou omissão na decisão, conforme exige o art. 1.022 do CPC, atentando-se para o fato de que os aclaratórios não são cabíveis quando o objetivo é adequar a decisão ao particular entendimento da parte embargante. Esclareça-se que a mera averbação de existência do procedimento executivo em matrícula de imóvel de propriedade da parte executada - denominada averbação premonitória - tem o condão, apenas, de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não possui o efeito de tornar o bem da devedora indisponível. Nada impede que, após formalizada a garantia, a embargante noticie o fato nos presentes embargos e vindique, fundamentadamente, a suspensão do processo executivo. Aguarde-se o decurso do prazo para resposta aos embargos. Int. A Agravante alega em suas razões que: (i) a decisão de ID 135467602 (origem) dos embargos à execução deixou de conceder o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o do CPC, sob o argumento de que a execução não estava garantida; (ii) a execução já está garantida e a bem da justiça, e sem tecer maiores delongas, é o presente recurso no sentido de deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução, anteriormente vindicado, já que a presente execução encontra-se garantida, conforme prevê o artigo 919, §1o do CPC; (iii) a execução estaria segura em face da informação prestada no ID 120780808, bem como pela informação constante da certidão do 4o Cartório de Registro de Imóveis do DF, constante no ID 10780809, ambos no Processo 0709156-64.2021.8.07.0001. A Agravante colacionou imagens no presente agravo, nas quais se observam: (i) petição da Agravada pleiteando a juntada do “comprovante de averbação da presente execução na matrícula do imóvel originário do débito”; (ii) certidão comprobatória de admissão da execução, sendo que, nesse última, ao final, o oficial substituto faz menção à averbação premonitória: “Certifico que o(a) Averbação Premonitória do presente instrumento foi averbado no livro no 2 – Registro Geral, na Matrícula no 67.300, sob o no Av-8”. A Agravante pleiteou a atribuição do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, pleiteando a suspensão da execução até o julgamento do feito, alegando que: (i) o imóvel constrito é suficiente para garantir a dívida exequenda; (ii) a lesão grave e de difícil reparação consiste na penhora de outros bens da agravante e até na irreversibilidade da medida na hipótese de expropriação de outros bens; (iii) existe ônus já averbado na matrícula do imóvel, conforme acima noticiado pelo Cartório de Registro de Imóveis. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Preparo foi devidamente recolhido (ID 40354161) É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC, além de ser tempestivo. DO EFEITO SUSPENSIVO E Da Tutela de Urgência Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 40352706) interposto por PATRÍCIA CRISTINE MOSER em face de SOLTEC ENGENHARIA LTDA. ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução n° 0725422-92.2022.8.07.0001, indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução, por entender que essa não estaria assegurada. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução, por entender que essa não estaria assegurada, trazendo como pano de fundo discussão sobre a natureza da averbação premonitória e a garantia da execução. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Por outro lado, a tutela de urgência (o que se efetivamente persegue no efeito suspensivo ativo) deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Em uma análise preliminar, própria dessa cognição estreita, não vislumbro a existência dos requisitos de probabilidade de provimento do recurso e a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos necessários a autorizar a suspensão do processo até o julgamento presente agravo, muito menos vislumbro a demonstração dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, autorizadores da concessão da tutela. Isso porque, no caso em apreço, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que a Agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, muito menos a probabilidade do direito. Compulsando os autos na origem, bem como o print da própria documentação trazida pela Agravante, observa-se que houve o registro de uma averbação premonitória que, como pontuado pelo juízo de origem, limita-se a “conferir publicidade à execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não possui o efeito de tornar o bem da devedora indisponível”. Em tese – posto que a apreciação do tema será objeto de verticalização por ocasião do julgamento do mérito - a mencionada averbação não se destina assegurar a execução, sendo um instrumento de publicização, e não de constrição patrimonial. Torna apenas público o fato ou evento da execução em face de alguém, até para impedir eventuais fraudes, por intermédio do desfazimento dos bens. Diante desse cenário, entendo que o direito vindicado pela parte é opaco, ao menos nesse primeiro momento de apreciação, considerando, ainda, o fato de a Agravante não ter trazido fundamento hábil a impugnar a decisão que pretende sobrestar, tendo em vista que a peça de agravo repisa do que a Agravante já havia desenvolvido por ocasião dos embargos de declaração opostos na origem. Igualmente não entendo estarem demonstrados (i) prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, muito menos (ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Primeiro porque não se tem, até o momento, na origem, demonstração de maior gravame patrimonial tendo sido determinado por decisão judicial. Ou seja, a Agravante traz um cenário de dano genérico, ainda não concretizado ou sequer em vias de se concretizar. De mais a mais, o curso da execução, na origem, conta com meios de impugnação próprios. Assim sendo, à míngua de maiores elementos, não vislumbro, nesse momento, necessidade da atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo, ou, ainda, de tutela. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022 16:11:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador